Tribunal: TJSP
Processo: 1028150-67.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1028150-67.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A., é embargado JOÃO OSCAR SAMPAIO ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1028150-67.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: João Oscar Sampaio Arruda
Comarca: São Paulo
VOTO No 39730
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 28/295 que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos pretendem a modificação do v.
acórdão embargado, sob a alegação de haver omissão, diante da
taxatividade do Rol da ANS recentemente reconhecida pelo C. STJ;
por haver limite de sessões anuais e, por fim; por ter previsão de
reembolso limitado em caso de utilização de profissionais fora da
rede credenciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Malgrado o embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão tendo em vista que a v. decisão prolatada pronunciou-se
expressamente acerca das questões suscitadas no recurso, senão
vejamos:
“5.
Não
obstante
faltem-me
conhecimentos
técnicos na área médica, não me parece que o
tratamento prescrito ao apelado subsuma-se à hipótese
de negativa de cobertura por parte da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
É certo, ainda, que o tratamento indicado ao
autor possui cobertura contratual.
7.
No que tange à obrigatoriedade de tratamento
na rede credenciada, pode haver uma relativização
desta em alguns casos específicos, sendo de especial
relevância, na espécie, o credenciamento do nosocômio
escolhido para outros procedimentos.
8.
Dessa forma, não assiste razão à apelante ao
negar a cobertura do procedimento prescrito ao
recorrido, sob a alegação de que o nosocômio indicado
não faz parte de sua rede credenciada para a cobertura
do procedimento prescrito.
9.
Constata-se, dessa forma, a nítida intenção da
operadora de limitar suas obrigações em relação aos
serviços médico-hospitalares inicialmente prometidos ao
consumidor. De razoável compreensão que a este,
quando do aperfeiçoamento do contrato, foi gerada a
expectativa de que teria direito à assistência hospitalar
completa nas entidades devidamente credenciadas.
Frise-se, com base nelas provavelmente o consumidor foi
atraído a aderir ao plano oferecido. Assim, afronta a boa-
fé objetiva, em especial quanto aos deveres anexos de
cooperação e informação, a postura adotada em fase
de execução consistente em recusar o custeio de
tratamento, ao argumento superficial de que se trata de
tratamento específico, não coberto em determinada
entidade hospitalar, frise-se, integrante dessa rede
credenciada.
10.
Ademais, importante salientar que, no caso sub
judice, o tratamento do apelado já vinha sendo realizado
no Hospital Israelita Abert Einstein por meio do convênio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médico mantido com a ora apelante, não havendo que
se falar na pretendida limitação de cobertura.
11.
Por outro lado, é entendimento desta Câmara, e
não só dela, o de que o plano de saúde não pode
exercer controle ou influência sobre a opção do médico
acerca de qual é o tratamento indicado. A presunção
que impera é que o profissional conhece o caso clínico
do paciente, avalia os riscos e benefícios de cada
tratamento possível, escolhendo o que se adapta melhor
ao indivíduo. A seguradora, por sua vez, tem o
inequívoco interesse econômico, de forma que lhe
favorece a indicação dos tratamentos menos custosos,
não podendo escolher o melhor tratamento, pois, sendo
ele julgado necessário pelo médico, deve o mesmo ser
coberto, independentemente de estar previsto ou não
no
contrato,
não
obstante,
ainda,
tratar-se
de
tratamento não incluído ou limitado conforme o Rol de
Procedimentos Obrigatórios da ANS.
12.
Sendo
a
função
social
do
contrato
a
preservação da vida e da saúde, vigorando o princípio
da boa-fé objetiva, é claro que a intenção do
consumidor é estar protegido quando estiver com sua
saúde fragilizada. E é essa a promessa também que a
seguradora faz no momento da contratação. Assim, é
cediço que o seguro deve abarcar tratamentos mais
modernos à medida que vão surgindo, sob pena de
sancionar o cliente que, desde jovem, contrata um plano
de saúde e cumpre pontualmente com todas as
obrigações de pagamento, mas se vê desprotegido num
momento futuro.
13.
É
bem
verdade
que
o
contrato
pode
estabelecer algumas limitações ao direito do consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excluindo alguns tipos de tratamento, bem como a
cobertura de algumas doenças, entretanto, não pode
furtar-se a custear o tratamento daquelas doenças
cobertas pelo plano, sendo vedada a meia-cobertura ou
a limitação da quantidade de sessões tal qual pretende
a apelante.
14.
Sobre o tema, confira-se magistério de Maria
Stella Gregori:
“A obrigação da globalização da assistência, ao incluir a
cobertura de todas as doenças previstas na CID, tornou
defesa a exclusão de patologias, bem como a limitação
de
procedimentos
médicos,
hospitalares
ou
odontológicos. As operadoras vendiam a ideia da
integralidade da cobertura, mas deixavam à conta do
SUS os procedimentos de alta complexidade e custos
elevados.
Determinavam
livremente
as
condições
contratuais, delimitando o que era e o que não era
coberto.” (In: Planos de Saúde: A ótica da proteção do
consumidor. Maria Stella Gregori, 3a Ed., Revista dos
Tribunais, São Paulo: 2011. p. 183)
15.
Ademais, é considerada iníqua a cláusula que
limita
a
cobertura
a
doenças,
procedimentos
e
tratamentos. Assim, não se pode negar o direito do
segurado a uma vida com dignidade, quando houver
um tratamento idôneo a aliviar seu sofrimento, restituindo
sua qualidade de vida e estendendo sua sobrevida.
16.
Ainda quanto à arguição de que a seguradora
só está obrigada a custear as quantidades limitadas de
sessões de reabilitação anuais, conforme prescrito no Rol
da ANS, este E. TJSP possui entendimento recentemente
sumulado a respeito: “Súmula 102: Havendo expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
17.
Nem se alegue, ainda, haver novo entendimento
esposado recentemente pelo C. STJ, isto porque não se
trata de entendimento vinculante, por não se tratar de
entendimento unânime daquela C. Corte de Justiça.”
8.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
9.
Ademais,
com
fundamento
no
princípio
do
livre
convencimento do juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades
do caso em espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em
relação à aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o
acolhimento
dos
presentes
embargos
declaratórios.
Esse
posicionamento, aliás, tem respaldo no entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
10.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR